Tribunal: TJMT
Processo: 1016097-44.2026.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016097-44.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOBRAL - CPF: 034.830.421-80 (APELADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA:
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOBRAL
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO. SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXIBITÓRIA. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de exibição de documentos, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a apresentação de contratos bancários e documentos correlatos, sob pena de incidência da presunção de veracidade, e condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A recorrente sustenta que apresentou, juntamente com a contestação, toda a documentação pertinente às operações indicadas pelo autor, inexistindo resistência injustificada apta a justificar a condenação sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela instituição financeira na contestação satisfazem a obrigação de exibição relativamente às operações indicadas na petição inicial; e (
ii
) estabelecer se subsiste a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios quando a documentação é exibida na primeira oportunidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação autônoma de exibição de documentos possui natureza satisfativa e exaure seu objeto com a apresentação de documentação pertinente às operações cuja exibição foi requerida.

A divergência entre a numeração constante do extrato de empréstimos consignados do INSS e a identificação interna adotada pela instituição
financeira não demonstra, por si só, a existência de contrato diverso nem caracteriza descumprimento da obrigação de exibir.

A documentação apresentada pelo banco guarda correspondência objetiva e subjetiva com as operações indicadas pelo autor, evidenciando o atendimento da pretensão exibitória nos limites da demanda.

A ação de exibição de documentos não comporta análise acerca da validade da contratação, autenticidade da assinatura, regularidade dos descontos ou suficiência probatória dos documentos para eventual demanda revisional ou declaratória.

A presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC exige recusa injustificada ou descumprimento da ordem de exibição, hipótese não configurada quando a parte requerida apresenta os documentos pertinentes na contestação.

Embora existente o interesse processual no ajuizamento da demanda, a apresentação da documentação na primeira oportunidade processual afasta a caracterização de resistência processual injustificada e, à luz do princípio da causalidade, impede a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A obrigação de exibição de documentos considera-se satisfeita quando a instituição financeira apresenta, na contestação, documentação pertinente às operações indicadas na petição inicial.

A divergência entre a numeração utilizada pelo INSS e a identificação interna da instituição financeira não basta, por si só, para caracterizar descumprimento da obrigação de exibir.

A presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC depende de recusa injustificada ou descumprimento da ordem de exibição.

A apresentação dos documentos na primeira oportunidade processual afasta a resistência processual injustificada e impede a condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais, observado o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
85, 396, 397 e 400; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 24.09.2019,
DJe
26.09.2019; STJ,
AREsp
nº 3.092.967/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 22.04.2026, DJEN 28.04.2026; STJ,
AREsp
nº 3.105.060/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 18.05.2026, DJEN 21.05.2026; Tema nº 1.059/STJ; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 2.004.107/PB; TJMT, Apelação Cível nº 1035497-06.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000457-02.2024.8.11.0031, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1041915-32.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 02.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada por
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOBRAL
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a instituição financeira apresentasse os contratos nº
14829584, 14829584318102025 e 308803878
, e/ou gravação eletrônica da contratação, comprovantes de depósito dos valores, faturas completas do cartão de crédito e demais documentos correlatos, no prazo de 20 dias, sob pena de reputarem-
se verdadeiros os fatos que se pretendiam provar, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.

Na origem, o autor alegou ser beneficiário do INSS e ter identificado descontos em seu benefício previdenciário vinculados a operações mantidas junto ao Banco BMG S.A., afirmando não possuir acesso aos respectivos instrumentos contratuais e documentos correlatos.

Sustentou ter encaminhado notificação extrajudicial à instituição financeira, solicitando cópia integral dos contratos nº
14829584, 14829584318102025 e 308803878
, termo de averbação junto ao INSS, extratos analíticos de pagamento, comprovantes de depósito dos valores, documentos relativos a eventual cartão de crédito consignado, faturas, comprovação de envio, recebimento e desbloqueio do cartão, gravação telefônica e demais documentos relacionados à contratação.

Regularmente citado, o banco apresentou contestação, ocasião em que sustentou ausência de pretensão resistida e afirmou ter juntado a documentação pertinente às operações discutidas.

Sobreveio sentença de parcial procedência, ao fundamento de que os contratos apresentados pela instituição financeira não corresponderiam aos contratos indicados na inicial e nas averbações constantes do extrato de empréstimos consignados do INSS.

Inconformado, o Banco BMG S.A. sustenta, em síntese, que apresentou os documentos disponíveis e pertinentes às operações questionadas, inexistindo resistência injustificada à pretensão autoral.

Defende que eventual divergência entre os números constantes do extrato previdenciário e aqueles utilizados internamente pelo banco não demonstra descumprimento da obrigação de exibir.

Aduz que a documentação foi apresentada na primeira oportunidade processual, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas, em que o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que houve prévio requerimento administrativo não atendido e que a instituição financeira não apresentou integralmente os documentos solicitados.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA:
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOBRAL
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
trata-se
de Apelação Cível interposta por
BANCO BMG S.A.
contra sentença que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada por
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOBRAL
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a apresentação dos documentos relacionados aos contratos indicados na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A controvérsia recursal consiste em verificar se os documentos apresentados pelo banco, juntamente com a contestação, satisfazem a pretensão exibitória formulada pelo autor e, em consequência, se subsiste a condenação da instituição financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Passo a análise das teses recursais.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
.

O apelante sustenta a ausência de interesse processual ao argumento de que inexistiu pretensão resistida, porquanto teria apresentado a documentação pertinente às operações discutidas.

A preliminar não merece acolhimento.

A existência de interesse processual deve ser aferida à luz da situação existente no momento do ajuizamento da demanda. No caso, a parte autora comprovou o encaminhamento de notificação extrajudicial à instituição financeira, solicitando a exibição dos contratos e documentos relativos às operações indicadas na inicial, sem que houvesse atendimento antes da propositura da ação.

Assim, a eventual suficiência da documentação posteriormente apresentada na contestação constitui questão diretamente relacionada ao mérito da demanda, especialmente quanto ao cumprimento da obrigação de exibir e à incidência do princípio da causalidade, não sendo apta a afastar o interesse processual originariamente existente.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

MÉRITO.

Nos termos do art. 396 do Código de Processo Civil,
“o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”
. Os
arts
. 397 e seguintes do mesmo diploma processual disciplinam os requisitos do pedido e as consequências da recusa injustificada de apresentação.

A ação autônoma de exibição de documentos, por sua natureza satisfativa, tem por finalidade assegurar à parte o acesso a documento comum ou em poder da parte adversa, exaurindo-se com a apresentação da documentação requerida.

No caso, observo que o autor instruiu a inicial com extrato de empréstimos consignados do INSS, no qual constam operações vinculadas ao Banco BMG S.A., especialmente o contrato/RMC nº
14829584
e o contrato nº
308803878
.

Também foi juntada notificação extrajudicial dirigida ao Banco BMG S.A., na qual foram expressamente solicitados os contratos nº
14829584, 14829584318102025 e 308803878
, bem como os documentos correlatos à contratação.

Assim, havia interesse processual no ajuizamento da demanda, diante da existência de relação jurídica entre as partes e do direito à informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a existência de interesse processual inicial não conduz, necessariamente, à manutenção da condenação sucumbencial quando, no curso da demanda, a parte requerida apresenta a documentação relacionada às operações discutidas.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão ao apelante.

Em relação ao contrato nº
308803878
, constante do extrato previdenciário como operação vinculada ao Banco BMG S.A., a instituição financeira apresentou proposta/CCB de empréstimo com retenção em conta corrente de benefício do INSS, em nome do autor, datada de 13/01/2020, com valor total da operação de R$ 275,75, valor liberado de R$ 267,12 e pagamento em 40 parcelas de R$ 10,00.

Além disso, foi juntado comprovante de TED no valor de R$ 268,86, em favor do autor, datado de 17/01/2020, cuja autenticação faz expressa referência ao número
308803878
.

Desse modo, quanto a essa operação, há correlação objetiva e subjetiva entre o documento solicitado, o extrato previdenciário e a documentação apresentada pelo banco.

No que se refere ao contrato/RMC nº
14829584
, verifica-se que o banco apresentou termo de adesão ao cartão de crédito consignado emitido em nome do autor, com ADE nº
54940583
, datado de 08/03/2019, além de faturas mensais do cartão e comprovante de TED no valor de R$ 1.279,00, datado de 19/03/2019.

A documentação apresentada guarda correspondência com a operação de cartão de crédito consignado/RMC registrada no extrato do INSS, no qual consta operação ativa junto ao Banco BMG S.A., com data de inclusão em 13/03/2019, limite de cartão de R$ 1.347,00 e valor reservado atualizado de R$ 75,90.

A sentença concluiu que os documentos apresentados não corresponderiam aos contratos indicados na inicial, em razão da divergência entre a numeração constante do extrato previdenciário e a numeração dos instrumentos juntados.

Contudo, entendo que a simples divergência entre o número constante do extrato do INSS e o número interno da ADE ou do contrato bancário não é suficiente, por si só, para concluir que se trata de operação diversa ou que remanesce documento não exibido.

Em operações de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, é plausível a coexistência de numeração própria perante o INSS e de identificação interna diversa adotada pela instituição financeira.

Assim, não havendo nos autos elemento concreto que demonstre a existência de outro contrato autônomo vinculado ao Banco BMG S.A., não se pode presumir o descumprimento da obrigação de exibir apenas pela divergência numérica.

Ressalto que a presente ação possui objeto limitado à exibição documental. Eventual controvérsia sobre validade da contratação, autenticidade da assinatura, regularidade da averbação, legalidade dos descontos, abusividade da modalidade contratual ou suficiência probatória dos documentos para eventual ação revisional ou declaratória deve ser discutida em demanda própria, com causa de pedir e pedidos específicos.

Não cabe, nesta demanda, antecipar juízo sobre a validade do negócio jurídico ou sobre a regularidade dos descontos, mas apenas verificar se a instituição financeira apresentou documentação pertinente às operações indicadas.

E, neste ponto, concluo que a finalidade da ação foi satisfeita com a juntada dos documentos na contestação.

De igual modo, não verifico hipótese de aplicação do art. 400 do CPC. A presunção decorrente da não exibição pressupõe recusa injustificada ou descumprimento da ordem de apresentação, o que não se configura quando a parte requerida junta, na primeira oportunidade processual, documentos que guardam pertinência com as operações discutidas.

Quanto aos ônus sucumbenciais, a sentença deve ser reformada.

O art. 85 do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor. Todavia, em ações de exibição de documentos, a fixação dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, especialmente quando a documentação é apresentada no curso do processo.

No caso, embora a documentação tenha sido apresentada apenas após o ajuizamento da demanda, verifico que ela foi juntada pelo banco na primeira oportunidade de manifestação nos autos, isto é, juntamente com a contestação.

Desse modo, o pedido inicial de exibição deve ser reconhecido como procedente quanto à necessidade de acesso aos documentos, pois havia interesse processual no momento do ajuizamento da ação.

Todavia, justamente porque a instituição financeira exibiu documentos pertinentes na contestação, não identifico resistência processual injustificada capaz de justificar sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO DEEXIBIÇÃODEDOCUMENTOS.DOCUMENTOSAPRESENTADOS COM ACONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO DE FORMA VÁLIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra sentença que, em ação deexibiçãodedocumentosajuizada por GILMARA TATIANE SA CORREA, julgou procedente o pedido, declarou cumprida a obrigação de exibir contrato bancário e extratos, e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se é cabível a condenação da instituição financeira em honorários sucumbenciais quando osdocumentossão apresentados juntamente com acontestaçãoe não há prova de recusa administrativa válida ou resistência judicial injustificada.

III. Razões de decidir

3. Em ação deexibiçãodedocumentosou produção antecipada de provas, a condenação em honorários exige a demonstração de pretensão resistida, caracterizada por recusa administrativa injustificada ou oposição judicial ao pedido.

4. No caso, a parte autora apresentou apenas Aviso de Recebimento, sem comprovar o conteúdo da notificação extrajudicial nem a existência de procuração com poderes específicos para acesso adocumentosprotegidos por sigilo bancário.

5. A ausência de requerimento administrativo válido impede a caracterização de mora ou resistência da instituição financeira, especialmente em se tratando de contrato e extratos bancários sujeitos a sigilo e proteção de dados.

6. A apresentação dosdocumentospelo banco na primeira oportunidade processual, com acontestação, revela conduta cooperativa e afasta a litigiosidade necessária à imposição de honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A condenação em honorários, em ação deexibiçãodedocumentosou produção antecipada de provas, exige prova de recusa administrativa válida ou resistência judicial injustificada.
2. A
apresentação dosdocumentoscom acontestação, sem oposição ao pedido, afasta a pretensão resistida.
3. O simples Aviso de Recebimento, desacompanhado da prova do conteúdo da notificação e de procuração com poderes específicos para acesso a dados bancários, não caracteriza mora administrativa.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11, 88, 98, § 3º, 381 a 383 e 396; LC nº 105/2001; Lei nº 13.709/2018. Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 24.09.2019,
DJe
26.09.2019; STJ,
AREsp
nº 3.092.967/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 22.04.2026, DJEN 28.04.2026; STJ,
AREsp
nº 3.105.060/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 18.05.2026, DJEN 21.05.2026; Tema nº 1.059/STJ; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 2.004.107/PB; TJMT, Apelação Cível nº 1035497-06.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000457-02.2024.8.11.0031, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

(N.U 1041915-32.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2026,
Publicado
no DJE 08/06/2026)

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da adequação da via eleita e da procedência do pedido exibitório, mas reformada para reconhecer que a obrigação foi satisfeita com a documentação apresentada pelo banco na contestação, afastando-se a condenação do Banco BMG S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por consequência, fica prejudicada a imposição de medidas decorrentes da não apresentação dos documentos, inclusive a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, uma vez reconhecida a suficiência da documentação exibida para os limites objetivos desta ação.

C
ONCLUSÃO

Ante o
exposto
,

conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecer que a obrigação de exibição foi satisfeita com a documentação
apresentada pelo Banco BMG S.A. na contestação, afastando a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem majoração de honorários recursais, diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026